Tribunal: TJDFT
Processo: 0740426-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740426-72.2022.8.07.0001 Número do processo na origem: 0740426-72.2022.8.07.0001 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JOSE SANTOS DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se a parte cessionária, pela derradeira vez, a comprovar que o termo de cessão acostado aos autos, linha 9559, refere-se ao contrato juntado à petição inicial. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 13 de março de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora